Tribunal: STF
Processo: SS 5408
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de suspensão de segurança ajuizada pelo município de Cariús e por seu Prefeito, José Fernandes Ferreira, com o objetivo de sustar decisão liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0050241-87.2020.8.06.0113, cujos efeitos foram mantidos pelo Tribunal de Justiça do estado do Ceará (TJCE) ao recusar a concessão de efeito suspensivo ao AI nº 0628146-62.2020.8.06.0000, autorizando o atendimento presencial nos estabelecimentos das seguintes pessoas jurídicas: Armando Miguel Silva Mercearia ME, Farmácia Farmalab ME, F F Bastos Holanda ME, Ricardo Gomes da Silva e Maria Angelica Alves da Silva.
    Os requerentes sustentam a regularidade do Decreto municipal nº 38/2020, editado no exercício de sua competência para regulamentar medidas de enfrentamento da pandemia de Covid-19 “a partir de dados técnico-científicos prestados pela secretaria municipal de saúde e de avaliação da estrutura do comércio local por meio de informações prestadas pela administração tributária municipal”.
    Aduzem que, o art. 8º, § 5º do Decreto municipal nº 38/2020 regulamenta a forma de atendimento do consumidor pelas pessoas jurídicas dos setores considerados essenciais no Decreto federal nº 10.282/2020 e no Decreto estadual nº 33.519/2020, não impondo óbice a seu funcionamento no período de crise sanitária.
    Defendem a nulidade da decisão vergastada, por ser ultra petita.
    Ponderam, também, que a determinação para que o poder público local autorize o atendimento presencial pelas pessoas jurídicas que impetraram o MS nº 0050241-87.2020.8.06.0113 constitui grave lesão à ordem jurídico-constitucional, à ordem administrativa e à saúde da população, pois proferida com violação ao postulado da separação dos Poderes e à competência suplementar dos municípios para “emitirem normas de proteção e defesa da saúde e de organização do abastecimento alimentar” (“art. 23, II e VIII, c/c art. 24, §§ 1° e 2°, c/c artigo 30, II, todos da Carta Magna”).
    Requerem que seja deferida a liminar e, ao final, que seja julgado procedente o pedido para suspender a decisão proferida nos autos do MS nº 0050241-87.2020.8.06.0113, cujos efeitos foram mantidos no julgamento do AI nº 0628146-62.2020.8.06.0000.
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, reconheço a competência desta Suprema Corte para a apreciação do pedido de suspensão, uma vez que a controvérsia em discussão na origem vincula-se diretamente ao Princípio da Separação dos Poderes (art. 2ª da Constituição Federal), e ao Pacto Federativo, porquanto aborda a competência para promover a adequada proteção à saúde e à assistência pública (art. 23 da Constituição Federal).
    Nesse sentido, tem-se que a ação mandamental cuja decisão se busca ora sustar refere-se à definição de competência para atuação administrativa e regulamentação do poder de polícia sanitária na atual situação de pandemia reconhecida pela OMS – se do ente estadual ou do ente municipal –, questão com expresso fundamento na Constituição Federal, como mencionado.
    A decisão objurgada permitiu o funcionamento de estabelecimentos dos setores “farmacêuticos e de supermercados/congêneres” no município de Cariús, assentando a essencialidade dos serviços prestados, bem como a ausência de proporcionalidade da imposição de comércio de produtos alimentícios, de limpeza e de saúde somente por meio de entrega, considerando a realidade da população local e da configuração do município.
    Conclusão diversa a que chegou o TJMA na decisão ora questionada demanda o reexame do conjunto fático probatório do direito controvertido na origem, fim ao qual não se presta a via excepcional da contracautela, a qual não pode ser usada como sucedâneo de recurso. Vide precedentes:
    “Agravo regimental na suspensão de tutela antecipada. Acórdão proferido em ação civil pública. Concurso público. Vaga para deficientes. Impossibilidade de se fazer uso do instituto da suspensão como sucedâneo de recurso. Grave lesão não demonstrada. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (STA nº 840/DF-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/10/2018).
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Eleição da mesa diretora do poder legislativo do município de Cambé/PR. Recondução dos membros aos mesmos cargos em biênios consecutivos. Ação civil pública. Afastamento do presidente. Ilegitimidade ativa para contracautela: precedentes. Risco aos valores tutelados na legislação aplicável não demonstrado. Pretensão recursal na suspensão de liminar: inviabilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (SL nº 1121/PR-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 18/4/2018).
    Ainda nesse sentido: SL nºs 14/MG, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 3/10/03; 80/SP, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 19/10/05 e SS nºs 3.319/SC, 3.320/SC e 3.321/SC, Relª Minª Ellen Gracie, DJ de 24/8/07.
    Ademais, o Decreto Federal nº 10.282/20, ao referir-se a serviços públicos e atividades essenciais, cujo exercício e funcionamento restou resguardado, arrolou, no art. 3º, inc. XII, a produção, distribuição, comercialização e entrega, realizadas presencialmente ou por meio do comércio eletrônico, de produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas.
    Conforme tenho ressaltado, na análise de pedidos referentes aos efeitos da pandemia de COVI-19, entre nós e, especialmente, na tentativa de equacionar os inevitáveis conflitos federativos disso decorrentes, a gravidade da situação vivenciada exige a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, sempre respeitada a competência constitucional de cada ente da Federação para atuar, dentro de sua área territorial e com vistas a resguardar sua necessária autonomia para assim proceder.
    Com o julgamento concluído no dia 17/4/20, do referendo da medida cautelar na ADI nº 6.341, esse entendimento foi explicitado pelo Plenário desta Suprema Corte, ao deixar assentado que o Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais, mas restou reconhecida e preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do art. 198 da Constituição Federal. 
    Dentro dessa conformidade agiu o Governo federal ao editar o aludido decreto.
    Assim, muito embora não se discuta, no caso, o poder que detém o Chefe do Poder Executivo municipal para editar decretos regulamentares, no âmbito territorial de sua competência, no caso concreto ora em análise, não poderia ele impor a restrição à abertura de loja de alimentos, de produtos de limpeza e de produtos farmacêuticos, em clara afronta ao Decreto federal.
    A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou o entendimento de que, em matéria de competência concorrente, há que se respeitar o que se convencionou denominar de predominância de interesse, para a análise de eventual conflito porventura instaurado.
    Nesse sentido e apenas para ilustrar, cite-se trecho da ementa do seguinte e recente acórdão: 
    “(...) 5. Durante a evolução do federalismo, passou-se da ideia de três campos de poder mutuamente exclusivos e limitadores, segundo a qual a União, os Estados e os Municípios teriam suas áreas exclusivas de autoridade, para um novo modelo federal baseado, principalmente, na cooperação, como salientado por KARL LOEWESTEIN (Teoria de la constitución. Barcelona: Ariel, 1962. p. 362). 6. O legislador constituinte de 1988, atento a essa evolução, bem como sabedor da tradição centralizadora brasileira, tanto, obviamente, nas diversas ditaduras que sofremos, quanto nos momentos de normalidade democrática, instituiu novas regras descentralizadoras na distribuição formal de competências legislativas, com base no princípio da predominância do interesse, e ampliou as hipóteses de competências concorrentes, além de fortalecer o Município como polo gerador de normas de interesse local. 7. O princípio geral que norteia a repartição de competência entre os entes componentes do Estado Federal brasileiro é o princípio da predominância do interesse, tanto para as matérias cuja definição foi preestabelecida pelo texto constitucional, quanto em termos de interpretação em hipóteses que envolvem várias e diversas matérias, como na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade. 8. A própria Constituição Federal, portanto, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-membros e Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I) (...)” (RE nº 1.247.930-AgR/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/3/20). 
    Segundo essa compreensão, têm sido julgados os casos submetidos à competência desta Suprema Corte, forte no entendimento de que a competência dos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local não afasta a incidência das normas estaduais e federais expedidas com base na competência concorrente, conforme, por exemplo, decidido quando do julgamento do RE nº 981.825-AgR-segundo/SP, de cuja ementa destaco o seguinte excerto:
    “(...) A competência constitucional dos Municípios para legislar sobre interesse local não os autoriza a estabelecer normas que veiculem matérias que a própria Constituição atribui à União ou aos Estados. Precedentes (...)” (1ª Turma, Relª Minª Rosa Weber, DJe de 21/11/19). 
    Inviável, destarte, o acolhimento da pretensão deduzida através da interposição desta contracautela.
    Ante o exposto, nego seguimento à presente suspensão de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicada a análise do pedido de cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de julho de 2020. 
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente